Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO DE VIDA. RELATÓRIO MÉDICO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A ausência de urgência ou perigo de vida diante da não realização do exame médico pleiteado, aliada a ausência da possibilidade de existência de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, e ausência de risco de deformidade permanente não justifica o deferimento por meio de agravo de instrumento, quando o juízo de origem possui maior arcabouço probatório e encontra-se em vias de julgamento.
3. Recurso conhecido e não provido.